Tribunal: TJPA
Processo: 0804397-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804397-73.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA, ELIONAI DOS SANTOS MELO

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE IGARAPE-MIRI

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO).

RECURSO DO PACIENTE LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA

REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR HABEAS CORPUS DEDUZIDO PERANTE ESTE TRIBUNAL
.
NÃO CONHECIMENTO.
VERIFICA-SE QUE O PACIENTE IMPETROU ANTERIORMENTE HABEAS CORPUS Nº 0808749-11.2020.814.0000, PERANTE ESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, SOB OS MESMOS ARGUMENTOS AQUI TRAZIDOS, CUJA DECISÃO DEU-SE PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM (JULGADO EM 28/09/2020). ASSIM, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E JULGADA, SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS FATOS OU FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DEIXO DE TECER MAIORES COMENTÁRIOS E JUÍZO DE VALOR SOBRE O TEMA ENFOCADO, VEZ QUE CONSISTE EM MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS.

RECURSO DO PACIENTE ELIONAI DOS SANTOS MELO

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A
DECISÃO QUE ORA SE COMBATE, ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA, CUJOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS MOSTRAM-SE SÓLIDOS E CONSISTENTES A DEMONSTRAR QUE PELO MODO COMO FORA O CRIME PRATICADO, E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA SE MOSTRA IMPERIOSA,
UMA VEZ QUE HÁ VEEMENTES INDÍCIOS DE QUE O CUSTODIADO, DE FORMA PREMEDITADA, TERIA PRATICADO O CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, O QUE INDICA A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, A AUDÁCIA E PERICULOSIDADE DO REPRESENTADO, AFETANDO A ORDEM PÚBLICA E A PAZ SOCIAL. NO CASO DOS AUTOS, SEGUNDO A AUTORIDADE DITA COATORA, HÁ INFORMAÇÕES EM DESFAVOR DO ACUSADO, QUE EVIDENCIAM QUE O MESMO É CONTUMAZ NA PRÁTICA DO DELITO EM QUESTÃO.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL, AGUARDANDO SOMENTE A JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, PARA QUE SEJA PROLATADA A SENTENÇA. ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ESTANDO O RÉU PRESO, NÃO TEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE E DE IMPRORROGABILIDADE, NÃO PODENDO LIMITAR-SE, ESSA ANÁLISE, À MERA SOMA ARITMÉTICA DO TEMPO DOS ATOS PROCESSUAIS.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DO
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DO COVID-19
.

NÃO ACOLHIMENTO.
A RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ NÃO TRATA DE ATO APTO A AUTORIZAR, INDISTINTAMENTE, A LIBERTAÇÃO, EM MASSA, DE PRESOS PROVISÓRIOS OU DEFINITIVOS. NESSA PERSPECTIVA, NÃO CONSTA INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA EM ALGUM GRUPO DE RISCO DE MAIOR CONTAMINAÇÃO AO CORONAVÍRUS, PELO CONTRÁRIO, O
PACIENTE ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE SAÚDE, E MESMO APRESENTANDO SINTOMAS DE TUBERCULOSE, ESTÁ RECEBENDO O TRATAMENTO ADEQUADO, ESTANDO EM
BOM ESTADO GERAL, CONSCIENTE, ORIENTADO, EUPNEICO E NORMOCORADO, COM SINAIS VITAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DE NORMALIDADE
.
DESSA FORMA, NÃO BASTA A INVOCAÇÃO ABSTRATA DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PARA QUE O PODER JUDICIÁRIO DESCONSIDERE FATORES JÁ APRECIADOS E QUE DEMONSTRAM,
A PRIORI
, A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE, ASSIM, DOSE DE RECOMENDAÇÕES HUMANITÁRIAS NÃO PODE SER REMÉDIO QUE MATE A SOCIEDADE E SEUS VALORES. CORONAVÍRUS NÃO É HABEAS CORPUS.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, nesta parte, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 06 de julho de 2021 e término no dia 08 de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA E ELIONAI DOS SANTOS MELO
,

em face de ato do Juízo da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos da Ação Penal nº 0002054-42.2019.8.14.0022, pela suposta prática dos crimes de associação ao tráfico e tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar dos pacientes; aduz excesso de prazo para a prolação da sentença asseverando que os pacientes se encontram presos por mais de setecentos e cinquenta (750) dias sem previsão para o término da instrução processual; ausência dos requisitos do art. 312 do CPP na decisão que decretou a prisão preventiva, além de que não houve manifestação sobre a possibilidade ou eficácia de aplicação de medidas cautelares alternativas; discorre sobre a pandemia pelo COVID-19 (novo Coronavírus) e que o Sistema Penitenciário brasileiro possui população numerosa com alto índice de aglomeração, além do estado de coisa inconstitucional que vivencia, o que aconselha a revisão da segregação cautelar dos pacientes; que o paciente Luiz Cláudio é pai de duas (2) crianças menores de doze (12) anos e o paciente Elionai Melo é portador de moléstia grave (tuberculose), que o enquadra no grupo de risco da COVID-19, cabendo a ambos a substituição da segregação por prisão domiciliar. Ao final, pugna pela concessão de liminar com expedição de Alvará de Soltura em favor dos pacientes, e no mérito, confirmação da ordem.

Deneguei
a liminar às fls. 40/41, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora, bem como à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, a fim de que informem acerca dos estados de saúde dos pacientes, bem como se os mesmos correm risco de morte.

Em sede de
informações
(fls.

55/56
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Os Pacientes
LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA
e de
ELIONAI DOS SANTOS MELO
foram presos em flagrante delito em 03.04.2019, pelo crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cujo auto de prisão em flagrante foi homologado, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva em 04.04.2019.

- Em 07.05.2019 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA
e de
ELIONAI DOS SANTOS MELO
, como incurso nas penas do art. 33 e do art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

- No dia 11.06.2019 foi proferida decisão, determinando a citação dos acusados, para apresentarem defesa prévia, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 11.343/06.

- Em 03.09.2019, a defesa do acusado LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA, apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, com aplicação de outras medidas cautelares.

- No dia 27.11.2019 a denúncia foi recebida, tendo sido indeferido o pedido de revogação de prisão preventiva, e designada a realização de audiência de instrução e julgamento.

- Em 30.01.2020 foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas, e realizado o interrogatório de
LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA
e de
ELIONAI DOS SANTOS MELO
, tendo o representante do Ministério Público apresentado alegações finais na própria audiência.

- No dia 20.02.2020, a defesa dos acusados
LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA
e
ELIONAI DOS SANTOS MELO
, ora pacientes, apresentou alegações finais.

- Em 26.03.2020, o MM Juiz ao analisar todos os processos de réus presos provisórios da comarca, manteve a prisão dos acusados
LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA
e de
ELIONAI DOS SANTOS MELO
, ora pacientes, por inexistir fatos novos, ratificando a necessidade de garantia da Ordem Pública.

- No dia 20.05.2021 houve análise da manutenção da prisão dos acusados, tendo o MM juiz mantido a custódia cautelar dos denunciados, eis que permaneceriam presentes os requisitos da prisão preventiva.

- Por fim, informo que os autos se encontram em secretaria aguardando a remessa do laudo de exame toxicológico definitivo.

Em sede de
informações
(fls.

78/80)
, a SEAP esclareceu que
ambos os pacientes
não possuem risco de agravo do quadro clínico, não sendo observado nenhum impeditivo relacionado a saúde.
Quanto ao paciente ELIONAI DOS SANTOS MELO, informou:
“
Há aproximadamente cinco meses apresentou sintomas sugestivos de Tuberculose Pulmonar. Foi solicitado Baciloscopia para investigação em 16/12/2020, com resultado positivo. Iniciou tratamento em 29/12/2020.
Exame físico:
PPL apresenta bom stado geral, consciente, orientado, eupneico e normocorado. Sinais Vitais dentro dos parâmetros de normalidade. Sono e apetite preservados. Funções fisiológicas de eliminação espontâneas e sem alteração. Queixa-se de cefaleia esporádica.
Conduta:
Tratamento supervisionado de Tuberculose Pulmonar. Realizado controle do 2° e 4° mês de tratamento (Baciloscopias negativas). Recebe dieta conforme prescrição dietética. Segue em acompanhamento pela equipe biopsicossocial da unidade prisional.

Nesta
Superior Instância
(fls. 150/158), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
parcial

conhecimento
e nessa parte, pela
denegação
da ordem, uma vez que quanto ao paciente LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA, o mesmo trouxe na
presente ordem as causas de pedir idênticas as apreciadas no
habeas corpus
0808749-11.2020.8.14.0000, tratando-se de reiteração de pedido. Enquanto ao paciente ELIONAI DOS SANTOS MELO, entrou-se no mérito, porém manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Os Impetrantes pleiteiam no Habeas Corpus, a revogação da prisão preventiva dos pacientes LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA e ELIONAI DOS SANTOS MELO.

Adianto desde logo que
conheço em parte do recurso
e nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

RECURSO DO PACIENTE LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SOUZA

O pedido formulado no presente
writ
já foi objeto de
análise em outro Habeas Corpus registrado sob o nº 0808749-11.2020.8.14.0000, o qual foi julgado pela Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 28/09/2020, que, à unanimidade, acordou pelo seu conhecimento, mas, no mérito, pela denegação da ordem.

Na oportunidade, mais uma vez, a Defesa almeja a revogação da prisão preventiva do paciente, repetindo as teses já debatidas, como se vê, a Defesa não traz elementos novos para análise, apenas questiona os fundamentos das decisões que não atenderam aos seus interesses, razão pela qual não conheço, sob pena de constranger a segurança jurídica.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado em habeas corpus, salvo com base em fatos ou fundamentos novos, o que não ocorre no presente caso.

Vejamos a Ementa do acórdão em questão:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).

DO RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19. IMPROCEDENTE.
As alegações do impetrante quanto à necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, tais argumentos não são suficientes para, por si só, autorizar a concessão de liberdade ao requerente.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. TESE REJEITADA.
Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo conforme artigo 312 do código de processo penal. Além desses elementos apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Presente se encontra o fumus delicti comissi. o periculum libertatis, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o agente não reitere na ação criminosa, inviabilizando desse feita à aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA E PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA
. Observa-se não haver retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, desenvolvendo-se o feito de maneira condizente com as peculiaridades do caso, tendo em vista que a instrução processual foi concluída, aguardando-se a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo, para julgamento. Em consulta ao sistema de gestão processual desta Egrégia Corte de Justiça
(LIBRA),
datado de 06/04/2020, o juízo coator determinou a secretaria que diligenciasse sobre a resposta do Ofício nº 427/2019-sv-crime, referente ao Laudo Toxicológico Definitivo, inclusive designando novas diligências, caso não houvesse nenhuma resposta. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado, encontrando-se com a
instrução processual concluída
, denotando-se que o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal. Ademais, o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Réu respondo a outro processo por tráfico de drogas, reiteração delitiva. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR (FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE) – TESE REJEITADA.
O art. 318, VI, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos casos de menores de 12 (doze) anos de idade incompletos, caso o genitor seja o único responsável pelos cuidados dos filhos. Entretanto, o impetrante não apresentou provas de que o paciente, por ocasião de sua prisão, que os filhos residiam com o paciente ao tempo da prisão, e que seus cuidados seriam indispensáveis à criação dos menores.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. EXCESSO DE PRAZO. MORA PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Verifica-se que tramita nesta Câmara Regional, sob minha relatoria, o Habeas Corpus n.º 0393743-5, em favor do mesmo paciente e referente a mesma Ação Penal, no qual foram alegadas a necessidade de reforma do decreto constritivo e o excesso de prazo no encerramento da instrução. É cediço que não se admite a reiteração de pedido de habeas corpus relativamente às mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos, configurando-se, nessa hipótese, a litispendência, o que leva ao não conhecimento da medida nesse aspecto. (...)
(TJ/PE, HC Nº 4148321, Julgado em 21/01/2016, 2ª Turma, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Publicado em 22/02/2017).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – RECURSO IMPROVIDO.
A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.
(STF - AgR RHC: 166216 SP - SÃO PAULO 0191694-74.2018.3.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-081 22/04/2019).

Desta forma, não merece acolhimento as razões apresentadas pelo impetrante.

RECURSO DO PACIENTE ELIONAI DOS SANTOS MELO

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão datada de 20/05/2021:

“(...)
Compulsando-se os autos, verifico que a custódia cautelar de dos acusados deve ser mantida, pois ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, inexistindo fato novo que pudesse ensejar sua revogação.

Ademais, a liberdade dos acusados representa grande risco à ordem pública, pois evita, se soltos, voltem as ruas para continuar a comercialização de drogas, prevenindo assim a prática de novos delitos, eis que há informações em desfavor dos acusados, relatadas pela autoridade policial, que evidenciam que os mesmos são contumazes na prática do delito em questão.
(...)”.

Assim, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

[...] 4. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). [...] (
AgRg no HC 621.404/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

No caso em exame, a decisão do Juízo
a quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública e aplicação da Lei Penal. Há indícios de autoria e materialidade, dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes. Necessário que o Paciente permaneça na prisão em razão da gravidade do crime.

Dessa forma, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 750 dias, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, dada a demora para a conclusão da instrução processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, uma vez que a instrução processual já foi finalizada, estando aguardando somente o Laudo Toxicológico Definitivo para a prolação da Sentença.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a manutenção da custódia preventiva, conforme mencionado alhures, indeferindo o pedido de liberdade provisória, bem como determinou urgência à Secretaria quanto à apresentação do Laudo Toxicológico, em 20/05/2021. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, aguardando somente a juntada do Laudo para a prolação da Sentença.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Constata-se, dos documentos presentes, que a prisão preventiva do paciente se deu dentro dos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vê-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pois, demonstrado pela autoridade coatora que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que demonstra que a fundamentação se deu em elementos concretos extraídos dos autos.

Atualmente, a jurisprudência, incluindo os tribunais superiores, tem proclamado que o prazo para a conclusão da instrução criminal, estando o réu preso, não tem características de fatalidade e de improrrogabilidade, não podendo limitar-se, essa análise, à mera soma aritmética do tempo dos atos processuais.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RAZOABILIDADE – PRAZOS ARITMÉTICOS – SÚMULA Nº 03 DESTA CORTE – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE
. 1. Paciente que responde pelo delito homicídio qualificado. 2. Alegação de não ocorrência de audiência de custódia, negativa de autoria, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, aplicação de medidas cautelares e excesso de prazo. 3. Não conhecimento das arguições referentes à ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº 0803568-29.2020.8.14.0000, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal. 4. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético. Deve-se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, fora ofertada denúncia em 15/12/2014 e recebida a mesma em 28/10/2015, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 01/11/2018 e cumprida em 21/02/2020. Diante disso, percebe-se que o paciente permaneceu foragido um certo período de tempo, o que atrasou o andamento da marcha processual, e ainda, a defesa vem o fazendo, posto que o juízo não demarcou audiência de instrução e julgamento em razão de não oferecimento da resposta acusação. Noutros termos, verifico incidir a súmula nº 03 desta corte. Diante desses dados, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, dada sua contribuição para o retardo do início da instrução. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.”
(TJE/PA. 3790812, 3790812, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-06, Publicado em 09/10/2020).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta, razão pela qual ainda não se conseguiu finalizar a instrução processual. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação do crime, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte.

4.

DO
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DO COVID-19
.

O impetrante sustenta que, diante do atual cenário provocado pelo covid-19, recomenda-se a revogação da prisão preventiva do paciente.

Adianto que a ordem liberatória
não
deve ser concedida.

Quanto à pandemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus), ressalto que o TJ/PA está alinhado às diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já tendo tomado as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 do referido órgão quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária.

Mister se faz ressaltar que a julgar pelas informações que circulam na mídia, tornando-se de domínio público, não há ser humano imune à contaminação pelo Covid-19, esteja onde estiver, preso ou em liberdade, bem como que o maior risco de letalidade está entre as pessoas que tenham mais de sessenta anos de idade, dada a baixa imunidade, mas sejam portadoras de doenças pulmonares, cardíacas, autoimunes, diabetes, hipertensão arterial.

Tenha-se presente que a crise causada pelo Covid-19 é mundial, trouxe preocupação com a saúde de todos e questões sociais e econômicas, não sendo a solução para prevenir ou conter seu avanço a liberação indiscriminada de presos, conforme já decidiram tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisado fundamentada e motivadamente cada caso concreto.

De fato, em virtude da Pandemia do novo Coronavírus - COVID19, o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 62, estabeleceu procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde de agentes públicos e pessoas privadas de liberdade.

Entretanto, a Recomendação supramencionada, não possui caráter vinculante, e tem sido aplicada com bastante cautela pelos magistrados.

O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Nessa perspectiva, a
informação da SEAP é no sentido de que o paciente
não possui risco de agravo do quadro clínico, não sendo observado nenhum impeditivo relacionado a saúde
.

Informa ainda que, o paciente h
á aproximadamente cinco meses apresentou sintomas sugestivos de Tuberculose Pulomonar. Foi solicitado Baciloscopia para investigação em 16/12/2020, com resultado positivo. Iniciou tratamento em 29/12/2020.
Exame físico:
PPL apresenta bom stado geral, consciente, orientado, eupneico e normocorado. Sinais Vitais dentro dos parâmetros de normalidade. Sono e apetite preservados. Funções fisiológicas de eliminação espontâneas e sem alteração. Queixa-se de cefaleia esporádica.
Conduta:
Tratamento supervisionado de Tuberculose Pulmonar. Realizado controle do 2° e 4° mês de tratamento (Baciloscopias negativas). Recebe dieta conforme prescrição dietética. Segue em acompanhamento pela equipe biopsicossocial da unidade prisional.

O impetrante não juntou documento algum que prove que a prisão na qual o paciente está seria inadequada ou prejudicial à saúde do mesmo, bem como, que lhe cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Assim, mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de revogação da prisão preventiva.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...).
Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis:
Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um

agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

E ainda:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PACIENTE QUE NÃO COMPÕE GRUPO DE RISCO.IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
. I. Inexiste constrangimento ilegal neste particular, porquanto o decreto prisional está satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a gravidade concreta da ação delituosa, o que demonstra com clareza solar a necessidade da custódia do paciente, e, por corolário, obsta a sua revogação, assim como a substituição por medidas cautelares diversas. II. Não obstante as orientações contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Tal recomendação não se trata de ato apto a autorizar indistintamente a libertação em massa de presos provisórios ou definitivos, sendo de rigor uma análise casuística das custódias. III. Na espécie, mostra-se inviável a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a prática de tentativa de homicídio qualificado (crime com violência) e as condições pessoais desfavoráveis (antecedentes). Coligado a isso, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao COVID-19, tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus. (...) Com o parecer, ordem denegada.
(TJ-MS - HC: 1403980-62.2020.8.12.0000, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Julgamento: 24/04/2020, 3ª Câmara Criminal, Publicação: 28/04/2020).

[...] 4. A Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. No caso, o Tribunal local - mais próximo dos fatos e da realidade carcerária estadual - afastou fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde da Agravante, ao ressaltar os cuidados da Unidade Prisional para evitar a disseminação do novo coronavírus no seu interior. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 602.953/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar dos pacientes.

É como voto.

Belém, 08/07/2021